Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO No 20.264/99. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA.
1.Conforme a determinação contida no Decreto no 20.264/99, a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultural do Distrito Federal, não havendo de se falar em ilegitimidade ativa do Distrito Federal.
2. Apelação provida.